Tribunal: TJSP
Processo: 0002748-02.2010.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – Acolhimento
Ação julgada parcialmente procedente - Recurso não conhecido - Incidência também, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do acréscimo, mesmo não tendo sido conhecido o recurso.
Embargos acolhidos para majoração das verbas determinadas na sentença.